Tribunal: TJMT
Processo: 0003717-40.2019.8.11.0012
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003717-40.2019.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Quadrilha ou Bando]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA (APELADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), REGINALDO GONCALVES DIAS - CPF: 939.224.501-72 (ASSISTENTE), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 887.571.021-04 (ASSISTENTE), VICTOR HUGO DE ALMEIDA MACEDO - CPF: 074.794.801-13 (ASSISTENTE), JOSE FELIPE LIMA HOEHN - CPF: 702.311.891-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA - CPF: 056.956.301-18 (TERCEIRO INTERESSADO), AUTO POSTO BOM AMIGO LTDA - CNPJ: 26.580.647/0001-23 (VÍTIMA), OSVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 887.571.021-04 (VÍTIMA), REGINALDO GONCALVES DIAS - CPF: 939.224.501-72 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Roubo. Sentença Absolutória. Recurso ministerial. Pedido de condenação. Insuficiência probatória. Manutenção da absolvição. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pelo Ministério Público Estadual
c
ontra sentença que absolveu o apelado de roubo majorado e associação criminosa, visando a condenação.

II. Questão em discussão

Provas suficientes para a condenação.

III. Razões de decidir

1. Se as provas não se mostram suficientes para comprovar a autoria do roubo majorado por arma de fogo e concurso de pessoas, impõe-se manter a absolvição do apelado.

2.
A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes [...]. Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.

IV. Dispositivo

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: "
1. A ausência de reconhecimento pessoal e de provas robustas colhidas sob contraditório impede a condenação do réu. 2. A configuração do crime de associação criminosa exige demonstração inequívoca de vínculo estável e permanente entre os agentes."

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 157, § 2o, I e II; CPP, arts. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT AP 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024;
AP 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2024;

TJMT, N.U 0002861-69.2013.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2020.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003717-40.2019.8.11.0012 - COMARCA
DE NOVA XAVANTINA

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO: DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Nova Xavantina, nos autos de ação penal (PJe no 0003717-40.2019.8.11.0012), que absolveu DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA de roubo majorado [arma de fogo e concurso de pessoas] e associação criminosa – art. 157, § 2o, I e II [redação anterior à Lei no 13.654/2018] e art. 288, todos do CP – (ID 257318809).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA sustenta que as provas seriam suficientes para condenação.

Requer o provimento para condenar o apelado (ID 257318810).

DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA pugna pelo desprovimento (ID 257318814).

A i. 13a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Apelação Criminal. Crimes de roubo majorado e associação criminosa. Concurso de pessoas. Absolvição. Irresignação ministerial. Pleito de condenação do réu. Procedência. Conjunto probatório harmônico e suficiente para sustentar a responsabilização penal. Reforma da sentença absolutória. Parecer pelo provimento do recurso.”
(Antônio Sergio Cordeiro Piedade, procurador de Justiça - ID 268161275)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Consta do procedimento investigatório que, neste ano de 2.016, em data não definida, mas nesta cidade e comarca de Nova Xavantina/MT, os denunciados CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, vulgo “Guinomo ou Gnomo”, DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, vulgo “bundinha”, JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, juntamente com o adolescente Victor Hugo de Almeida Macedo, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, mediante emprego de arma de fogo e com a participação de adolescente.

Consta, ainda, dos autos que, no dia 30 (trinta) de julho de 2.016, por volta das 22h20min, no estabelecimento empresarial com nome de fantasia “Auto Posto Amigão”, situado na Avenida Mato Grosso, nesta comuna de Nova Xavantina-MT, os denunciados DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES e JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN, agindo em concurso, com a mesma unidade de propósitos e desígnios, juntamente com CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, vulgo “Guinomo ou Gnomo”, FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA e com o adolescente Victor Hugo de Almeida Macedo, subtraíram, para eles, com emprego de arma de fogo, coisa alheia móvel, consistente na quantia aproximadamente de R$ 1.300,00 (hum mil e trezentos reais), mediante grave ameaça a Reginaldo Gonçalves Dias.

Segundo se apurou, Douglas, José Felipe, Cristiam Lucas, Fernando Laercio e o adolescente Victor Hugo são todos amigos, sendo que, nesta ano de 2.016, os denunciados resolveram, em verdadeira divisão de tarefas, associarem para o fim de cometer crimes (roubos) em estabelecimentos empresarias e em residências situados nesta cidade, empregando, para tanto, arma de fogo e tendo a participação de adolescente de 17 (dezessete) anos de idade. Assim, apurou-se que, durante as empreitadas criminosas, iriam ser utilizadas motocicletas e armas diversas, pertencentes aos integrantes do grupo, sendo que os comparsas ainda revezariam na efetiva abordagem das vítimas e utilizariam, após o cometimento dos crimes, suas casas para se esconderem e atrapalharem as investigações da polícia, garantindo, assim, o sucesso dos crimes cometidos, dividindo, em seguida, os produtos obtidos [...]

Em face do exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por seu órgão de execução, denuncia a Vossa Excelência CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, vulgo “Guinomo ou Gnomo”, DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, vulgo “bundinha”, JOSÉ FELIPE LIMA HOEHN e FERNANDO LAERCIO DIAMANTE FERREIRA MIRANDA, como incursos nas sanções dos artigos 288, parágrafo único, e 157, § 2o, incisos I e II, ambos do Código Penal, em concurso de crimes e em continuidade delitiva [...].”
(Wellington Petrolini Molitor, promotor de Justiça - ID

257318234 – fls. 46/50)

O Juízo singular absolveu o apelado nos seguintes termos:

“
[...] A materialidade delitiva restou demonstrada pelo Boletim de Ocorrência (ID 63391121, pg. 06/07 e 111/112), Relatório Policial (ID 63391121, pg. 36/39), Representação por Prisão Preventiva (ID 63391121, pg. 74/77), depoimentos das vítimas, além dos relatos testemunhais colhidos na fase investigativa e instrutória, indicando a ocorrência do delito de roubo majorado.

Passo a análise da autoria [...]

A prova dos autos indica fragilidade para se obter um decreto condenatório ao réu, não sendo possível lastrear o édito condenatório em testemunhos vagos e dissonantes, aliado a ausência de identificação do autor do fato pelas próprias vítimas capaz de corroborar com tais acusações.

Vê-se que a ação penal em desfavor do réu apenas se deu por conta do depoimento prestado por um dos corréus na fase investigativa (ID 63391121, pg. 88/89) que inclusive confessou ter concorrido para a prática do crime no feito desmembrado, bem como do informante Victor Hugo (ID 63391121, pg. 18/19), o qual apresentou versão completamente diversa, afirmando que o réu teria negado a sua autoria.
[...]

No entanto, tais depoimentos prestados na sede investigativa não foram complementados por outros indícios e provas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, tornando inapta a alegação de que o réu tenha participado do intento criminoso (artigo 155 do CPP).

Ademais, em processo penal a prova da culpa deve ser irreprochável, livre de dúvidas e contradições, o que efetivamente não é o caso em tela [...]

Assim, entendo que a correta aplicação dos direitos e garantias fundamentais ao caso concreto requer a aplicação do subprincípio especial da ciência processual penal
in dúbio pra reo
, pelo qual na ponderação entre o direito de punir e o
status libertatis
do acusado, este último deve prevalecer.

Analisando ainda, de forma mais profunda os relatos, é possível perceber que os maiores elementos que indicariam a conduta do réu, mesmo de forma elementar, seria em sede extrajudicial, mas tudo de forma informal, pelo ouvir dizer de diversos participantes de como teriam ocorridos os fatos.

Saliento que o reconhecimento dado em Delegacia de Polícia foi dado em relação ao acusado CRISTIAM LUCAS PEREIRA BARBOSA, mas não com relação ao Sr. DOUGLAS, ora em julgamento (ID 63391121,pg. 122). A ligação deste e o ora réu se deu pelo depoimento do Sr. Victor, que teriam pego deste a seu veículo para justamente (em tese), praticar o crime. Em Juízo, contudo, não conseguiu precisar se o réu teria lhe dito que saiu com mais alguém com sua moto.

Quanto a isso, embora os testemunhos policiais devam ser corroborados em Juízo para servir como prova, podem ainda servir de indicativos da conduta, desde que aliados a testemunhos produzidos em contraditório, o que não se conseguiu esclarecer judicialmente no caso concreto, pois todas as condutas estão atreladas a associativos pelas falas produzidas no Inquérito Policial [...]

Considerando o decreto absolutório, dispenso a análise da causa de aumento do §2o do artigo 157 do Código Penal no que tange ao concurso de pessoas, posto que ausente qualquer indícios robustos e seguros de que o réu tenha concorrido para a prática do delito de roubo majorado. E, da mesma forma, não há que se falar nas hipóteses do artigo 69 e 71 do mesmo ordenamento jurídico [...]

Ao réu também foi imputada a prática do delito de associação criminosa armada, in verbis [...]

Para a configuração do crime de associação criminosa, imperiosa a existência de prova da estabilidade ou de permanência do vínculo associativo entre os agentes para o cometimento de número indeterminado de crimes.

Diante das evidências constatadas pelas provas coligidas aos autos, verifico não restar configurado de forma robusta e clara a existência de vínculo associativo e estabilidade criminosa, a imputar ao réu a prática do delito em comento, sobretudo pelos demais investigados afirmarem não conhecer o réu [...]

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão formulada na denúncia para ABSOLVER o réu DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES do delito tipificado no artigo 157, §2o, inciso II e artigo 288, parágrafo único, ambos do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal [...].”

(Matheus de Miranda Medeiros
– juiz de direito ID 257318809)

Pois bem.

A materialidade está demonstrada pelo Relatório de Investigação (ID 2573182340- fls. 36/39) e Termo de Apreensão (ID 257318234 - fls. 81), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, prestaram depoimentos Reginaldo Dias, vítima (ID 257318234 - fls. 14/15), Victor Hugo Macedo, testemunha (ID 257318234 - fls. 18/19), Fernando Mirando, codenunciado (ID 257318234 - fls. 29/31), Cristian Barbosa (ID 257318234 - fls. 85/87), José Felipe Hoehn (ID 257318234 - fls. 88/90), Osvaldo da Silva, vítima (ID 257318234 - fls. 120/121) e DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA, apelado (ID 257318235 – fls. 35)

Em Juízo, foram ouvidos Kátia Martins Gontijo, investigadora de polícia (Relatório Mídias – ID 257318691), Valério Carvalho da Guarda, investigador de polícia (Relatório Mídias – ID 257318695), Juscelino Alexandre Ribeiro, investigador de polícia (Relatório Mídias – ID 257318698), Reginaldo Gonçalves Dias, vítima (Relatório Mídias – ID 257318702), Osvaldo Pereira da Silva, vítima (Relatório Mídias – ID 257318729), Victor Hugo de Almeida Macedo, testemunha (Relatório Mídias – ID 257318761), Fábio Márcio de Oliveira, testemunha (Relatório Mídias – ID 257318785) e DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES, apelado (Relatório Mídias – ID 257318785).

Dito isso, vejamos.

Pela denúncia, DOUGLAS PEREIRA RODRIGUES DA SILVA [apelado] foi apontado como o “
mentor e articulador das empreitadas criminosas
”, a organizar a atividade dos demais agentes (ID

257318234 – fls. 46/50).

A subtração da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais), no dia 30.7.2016, por volta das 22h20min, no estabelecimento comercial “Auto Posto Amigão”, localizado à avenida Mato Grosso e de R$ 400,00 (quatrocentos reais), no dia 1.8.2016, na “Mercearia 3G”, situado à rua Santa Rosa, no 796, Bairro Jardim Tropical III, ambos em Nova Xavantina-MT, por 2 (dois) agentes, com emprego de arma de fogo e concurso de pessoas, foi descrita por Reginaldo Dias e Osvaldo da Silva [vítimas] em ambas as fases da persecução penal (ID 257318234 - fls. 14/15 e 120/121 - Relatório Mídias ID 257318702/257318729).

Ocorre que não foi realizado o ato de reconhecimento pessoal do apelado em sede policial, nem

foi apreendido qualquer valor em sua posse.

Ao serem ouvidas em Juízo, as vítimas não demonstraram certeza a respeito de quem seria o autor dos roubos, bem como expressaram dificuldade em lembrar detalhes da aparência dos suspeitos (Relatório Mídias – ID 257318729/257318761).

Nesse quadro, prevalece a incerteza quanto ao envolvimento do apelado
nos crimes
(TJMT AP 0020466-02.2018.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 19.9.2024;
AP 0001559-39.2007.8.11.0042, Primeira Câmara Criminal, 3.10.2024).

Quanto ao delito de associação criminosa, como bem pontuado pelo juiz da causa “
não resta configurado de forma robusta e clara a existência de vínculo associativo e estabilidade criminosa, a imputar ao réu a prática do delito em comento, sobretudo pelos demais investigados afirmarem não conhecer o réu
”
(Matheus de Miranda Medeiros
– juiz de direito ID 257318809)
.

Aplicável o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
A configuração de associação criminosa exige expressamente a associação de mais de 3 (três) pessoas para o fim de cometer crimes [...]. Não restando preenchidos os elementos caracterizadores do crime, ou seja, a associação com mais de três pessoas, de maneira preordenada, organizada, com aspectos de estabilidade e permanência para a prática de crimes, inviável se condenar os acusados pela prática de peculiar delito.
” (AP 0002861-69.2013.8.11.0050 – Primeira Câmara Criminal – 15.7.2020)

Portanto, impõe-se preservar a absolvição do apelado por serem as provas insuficientes para a condenação (CPP, art. 386, VII).

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025